Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), MARIDANE TERESINHA TAVARES - CPF: 047.832.959-80 (AGRAVANTE), MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 33.687.450/0001-53 (AGRAVADO), GLEYSTON ANDRE GEIER - CPF: 733.982.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIV
A DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. BENS SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. ATIVIDADE EMPRESARIAL
INATIVA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de embargos à execução, com fundamento em suposta capacidade econômica da agravante,
evidenciada pela
propriedade de veículo de alto valor e de vínculos empresariais formais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e se a ausência de oportunidade de manifestação sobre os dados extraídos do sistema INFOSEG compromete a validade da decisão.

III. Razões de decidir

3. A mera titularidade de bens ou vínculos societários não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo ser considerada a efetiva capacidade de pagamento, com base em renda, liquidez e fluxo financeiro demonstrado.

4. As empresas às quais a agravante esteve vinculada encontram-se formalmente baixadas, inativas ou inscritas em dívida ativa, sem produção de receita comprovada, o que reforça a alegada insuficiência de recursos.

5. A caminhonete Toyota Hilux estava alienada fiduciariamente à época do requerimento e sua posterior quitação não implica, por si só, disponibilidade financeira, tampouco foi demonstrado acréscimo patrimonial concreto.

6. A ausência de oitiva prévia da parte acerca dos dados obtidos em consulta ao INFOSEG caracteriza violação ao contraditório. Contudo, aplica-se à
hipótese a teoria da causa madura, sendo possível o julgamento definitivo do mérito recursal nesta instância.

7. O valor das custas processuais (R$ 3.216,93), ainda que passível de parcelamento, revela-se desproporcional diante da ausência de provas de renda ou de fonte de subsistência da agravante, tornando viável a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A análise da capacidade financeira da parte para fins de concessão da justiça gratuita deve considerar não apenas a existência formal de bens ou vínculos societários, mas a efetiva disponibilidade de recursos, à luz de documentos concretos. 2. A ausência de manifestação prévia sobre dados obtidos por consulta a sistemas externos, ainda que suprida em sede recursal, impõe a aplicação da teoria da causa madura. 3. Não demonstrada liquidez patrimonial, nem fonte ativa de subsistência, deve ser mantida a presunção de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.12.2024,
DJe
23.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESE
M
B
A
RGADORA ANGLIZEY SOLIVA
N
DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maridane
Teresinha Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido
de
concessão de justiça gratuita
,
formulado nos autos d
e

e
mbargos à Execução.

A agravante sustenta
que a decisão recorrida
partiu de
premissas equivocadas
,
pois o veículo Toyota Hilux
,
utilizado
como indicativo de capacidade financeira, encontrava-se alienado fiduciariamente à época do requerimento.

Argumenta, ainda,
que, embora conste no sistema INFOSEG como sócia da empresa “
Enkanto
Joias”, retirou-se da sociedade em 2020. Em relação à empresa “
Turkesa
Joias”,
alega que esta
foi formalmente baixada há
vários
anos, enquanto a empresa “Safira Móveis Planejados”,
apesar de constar
como ativa, não exerce mais atividade empresaria
l
e possui inscrição em dívida ativa estadual.

Pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 264565756).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão
recorrida
,
ao argumento de que a agravante possui patrimônio considerável
, destacando, entre outros bens, a
caminhonete
Toyota Hilux
—
atualmente
quitada —
além de
manter
vínculos com empresas formalmente ativas, como a MT Intermediações LTDA e a própria Safira Móveis Planejados
, sem
apresentar comprovação de inatividade ou ausência de geração de renda.

Aduz, ainda, que o

valor das custas processuais
, estimado em aproximadamente
R$ 1.980,00
,
não
configura risco de dano
grave ou irreparável, especialmente por
ser passível de parcelamento
. Sustenta que a agravante não
comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão da
gratuidade da justiça.

Requer, por fim,
que o agravo não seja provido, com a consequente
revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido (
id.
275445385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR
A
.
DESEMBARADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A matéria submetida a esta instância recursal diz respeito à
possibilidade de concessão da justiça gratuita à agravante, especialmente quanto à suficiência da declaração de hipossuficiência e aos limites da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC
.

O juízo de 1º grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base na petição inicial e nas informações obtidas pelo sistema INFOSEG, concluindo pela ausência de hipossuficiência devido à existência de patrimônio significativo, como veículo de alto valor (Toyota Hilux, ano 2020), e vínculos empresariais, que indicariam capacidade para arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência (id. 262236264)

(id.
262236264
).

Nas contrarrazões, o agravado
r
eforça esse argumento, sustentando que a agravant
e
mantém vínculos societários com a empresa MT Intermediações LTDA
, sugerindo que tal condição evidenciaria capacidade financeira incompatív
el com a concessão da gratuidade da justiça.

Não obstante,
tal alegação não se sustenta diante dos documentos acostados aos autos. Embora haja registro do nome da agravante no quadro societário da empresa mencionada, inexiste qualquer comprovação de atividade empresarial em curso, faturamento ou retorno financeiro efetivo.

A recorrente, por sua vez, nega exercer atividade econômica e comprova que as demais empresas às quais esteve vinculada foram baixadas, como a
Turkesa
Joias (id. 262236272), ou não apresentam indícios de operação, a exemplo da Safira Móveis Planejados, inscrita em dívida ativa (id. 262236270).

Quanto à empresa '
Enkanto
Joias', restou comprovado o desligamento societário da agravante desde o ano de 2020 (id. 262236269).

A análise da condição econômica da parte não pode se restringir à existência formal de vínculo societário, devendo considerar a efetiva capacidade de suportar os encargos do processo, com base em elementos objetivos, como renda, liquidez patrimonial e disponibilidade financeira.

No caso, a ausência de documentos que demonstrem o funcionamento ativo da empresa, o recebimento de
pro labore
, distribuição de lucros ou outros rendimentos empresariais preserva a presunção legal de insuficiência de recursos, sobretudo diante da inexistência de provas em sentido contrário por parte do agravado
.

No que se refere ao veículo Toyota Hilux, a agravada afirma que o bem, inicialmente alienado fiduciariamente, foi quitado em 15/01/2025, passando a integrar o patrimônio da agravante. Tal circunstância, contudo, não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, sobretudo porque, à época do requerimento do benefício, o veículo ainda se encontrava alienado, não compondo o patrimônio livremente disponível da recorrente (ID 262236271), confira:

Ademais, a baixa da alienação não implica, automaticamente, em disponibilidade financeira imediata, sendo possível, inclusive, que a quitação do financiamento tenha comprometido a capacidade econômica da agravante — aspecto não examinado pela decisão recorrida, que tampouco lhe oportunizou manifestação sobre o ponto.

Assim, a mera existência do bem, desacompanhada de prova concreta quanto à sua liquidez ou à efetiva capacidade financeira da parte, não justifica a negativa do benefício.

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem indeferiu o pedido sem oportunizar à parte manifestação prévia acerca dos dados extraídos do INFOSEG, configurando violação ao contraditório. Tal vício, contudo, não impõe a anulação da decisão, tendo em vista que a agravante apresentou no recurso todos os elementos fáticos necessários à apreciação da matéria, sendo assegurada a ampla defesa mediante a apresentação de contrarrazões pelo agravado.

Diante disso,
incide na hipó
tese a aplicação
da
teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, II, do CPC
, plenamente aplicável e agravo de instrumento, como já decidiu o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1 .022 DO CPC. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRIDCA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIADADE .
SÚMULA N. 7/STJ. 1.
(...).
2. Aplicável ao julgamento do agravo de instrumento a teoria da causa madura, nos termos do
art
. 1.013 do CPC, não havendo, nulidade por cerceamento de defesa
. 3.
(...).
4.
(...).
5.
(...).
6.
(...).
(STJ - REsp: 2150227 SP 2023/0153264-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

23/12/2024
)

Nesse contexto, estando o
acervo probatório completo e a controvérsia restrita à análise da condição financeira da parte
— matéria que pode ser analisada com base nos documentos já juntados —,
é possível e recomendável o julgamento imediato do mérito
.

P
or fim, cumpre destacar que, embora o valor das custas processuais (R$ 3.216,93) não seja, em tese, exorbitante, a agravante não apresentou qualquer comprovação de renda, extratos bancários ou indícios de fonte ativa de subsistência. Nessas condições, mesmo eventual parcelamento — que não foi deferido pelo juízo de origem — poderia comprometer sua manutenção dign
a.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
, confirmando a decisão liminar e concedendo à agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025